Tribunal: TJES
Processo: 0000251-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000251-11.2019.8.08.0048

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

APELANTE: LUCAS SOUZA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a soberania dos veredictos impede a substituição da decisão do Conselho de Sentença pelo Tribunal togado, sendo inviável a anulação do julgamento quando existente suporte probatório idôneo nos autos.

A decisão dos jurados encontra respaldo em provas firmes e coerentes, notadamente nos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, que evidenciam a prática dos delitos, afastando a alegação de julgamento manifestamente contrário às provas (art. 593, III, “d”, do CPP).

A exasperação da pena-base no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fundada em suposto planejamento econômico para aquisição do armamento, revela-se inidônea, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo penal, impondo-se a sua redução ao mínimo legal.

Mantêm-se hígidas as demais etapas da dosimetria, inclusive o reconhecimento do concurso formal impróprio entre as tentativas de homicídio e do concurso material com os demais delitos, bem como a aplicação do tráfico privilegiado.

A pena final, ainda que redimensionada, permanece elevada, justificando a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000251-11.2019.8.08.0048

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

APELANTE: LUCAS SOUZA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela digna Defesa de
LUCAS SOUZA SANTOS
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença (fls. 473/476) e com os termos da sentença (fls. 478/483) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, ambos do Código Penal, duas vezes, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões, Id. 14745947, pugna a digna Defesa pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja(m):
(i)
anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii)
reduzida, ao patamar mínimo legal, a pena-base fixada para o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Em sede contrarrazões, Id. 14745953, a distinta Representante do Ministério Público de 1º Grau pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19263484, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas Souza Santos, passando à análise pormenorizada dos pleitos recursais de forma segmentada.

1. Do Pleito Absolutório e da Soberania dos Veredictos

Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa ao postular a absolvição direta perante este Tribunal de Justiça sob a alegação de insuficiência probatória, mister ressaltar a impossibilidade jurídica de acolhimento de tal pretensão recursal, haja vista que o Tribunal do Júri ostenta assento constitucional que consagra o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal), de modo que o tribunal togado carece de competência jurisdicional para substituir o mérito proferido pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a detida análise do acervo probatório revela a total compatibilidade entre a decisão popular e os fatos comprovados nos autos, uma vez que os depoimentos prestados pelas vítimas, os policiais militares
Rafael Barboza Campista
e
Wellington Antônio dos Santos
, demonstram de forma coesa e harmônica a ocorrência dos delitos dolosos contra a vida, relatando minuciosamente a perseguição contínua e os disparos efetuados pelos réus contra a guarnição, seguidos da pronta apreensão de entorpecentes e da arma de fogo calibre 9mm na posse do recorrente, contexto fático que afasta de plano a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), visto que os jurados apenas optaram por acolher a tese sustentada pela acusação, amparando-se em base probatória idônea produzida mediante o crivo do contraditório.

2. Da Dosimetria da Pena referente ao Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo

No tocante ao pleito subsidiário de redução da pena-base aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), verifica-se que assiste razão à defesa, porquanto o juízo singular exasperou a reprimenda básica fundamentando o incremento na circunstância judicial da culpabilidade sob o argumento de que a conduta exigiu planejamento econômico-financeiro para a aquisição da arma, contudo, tal fundamentação revela-se inidônea para justificar a exasperação penal, visto que a obtenção de armamento clandestino pressupõe, inexoravelmente, prévio dispêndio financeiro e deliberação, tratando-se de circunstância inerente ao próprio tipo penal normatizado, razão pela qual afasto a referida valoração negativa vetorial e, por conseguinte,
redimensiono a pena-base para o seu patamar mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3. Da Natureza dos Delitos Conexos e do Regime Prisional

Por fim, quanto aos pleitos atinentes ao afastamento da hediondez dos crimes conexos (tráfico privilegiado, associação e porte de arma) e à reestruturação da condenação, denota-se que o magistrado sentenciante aplicou escorreitamente as normas penais incidentes, reconhecendo a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e observando adequadamente a incidência do concurso formal impróprio entre as duas tentativas de homicídio qualificado, bem como o concurso material com os referidos delitos conexos, de forma que, mesmo com o redimensionamento da pena do crime de porte de arma de fogo estipulado no tópico anterior, a reprimenda definitiva unificada remanesce em patamar elevado, respeitando integralmente os ditames do
artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
, o que impõe a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso defensivo e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade no crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, reduzindo a sua pena-base ao mínimo legal, mantendo incólumes os demais termos da respeitável sentença penal condenatória proferida no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.